Tribunal: TJSP
Processo: 2202133-26.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Vícios Procedimentais e Mérito. Indeferimento da inicial.
I. Caso em Exame
1. Ação Rescisória proposta por Arsênio Dinamarco contra acórdão que manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença, alegando vícios procedimentais e ilegitimidade da exequente. Pedido de rescisão do acórdão por violação de norma jurídica.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Vícios Procedimentais e Mérito. Indeferimento da inicial.
I. Caso em Exame
1. Ação Rescisória proposta por Arsênio Dinamarco contra acórdão que manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença, alegando vícios procedimentais e ilegitimidade da exequente. Pedido de rescisão do acórdão por violação de norma jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de vícios procedimentais no julgamento do recurso de Apelação Cível e (ii) ilegitimidade do Município de Olímpia como exequente.
III. Razões de Decidir
3. O autor foi devidamente intimado e teve oportunidade de defesa, não havendo irregularidades no julgamento virtual do recurso de Apelação Cível.
4. A ilegitimidade do Município não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, pois já foi decidida na ação de conhecimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferimento da petição inicial.
Tese de julgamento: 1. Ação Rescisória não é sucedâneo recursal e não cabe para discutir mérito já decidido. 2. Vícios procedimentais devem ser alegados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 924, II; art. 966, V; art. 278; art. 330. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.106.668/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.05.2025. TJSP, Embargos Declaratórios no 1028520-65.2023.8.26.0577/50000, Rela. Desa. Rosangela Telles, 31a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.